Tribunal: TJMT
Processo: 1025007-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025007-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), THIAGO MARQUES DE BRITO - CPF: 308.336.468-77 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA - CPF: 297.620.368-75 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA – IMÓVEL– JULGADA PROCEDENTE EM PARTE - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA, QUANTO AO PISO DO IMÓVEL – POSTO QUE ANUNCIADO TIPO “PORCELANATO” E ENTREGUE TIPO “CERAMICA” - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – COMPENSAÇÃO – ARBITRAMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplicável ao caso o § 2º do art. 26, do CDC, que dispõe que, tratando-se de vício oculto, a contagem do prazo decadencial de noventa dias inicia-se a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito;

Imóvel vendido mediante propaganda enganosa, por apresentar pisto / revestimento inferior daquele divulgada pela empresa. Aplicação do artigo 37, § 1º, do CDC;

A venda realizada por meio de propaganda enganosa, com entrega de bem imóvel com características inferiores àquelas aventadas nas campanhas publicitárias, é fator que traz ao consumidor dano imaterial compensável. Quantia bem arbitrada no caso em apreço.

(TJ-SP - AC: 10119527620168260008 SP 1011952-76.2016.8.26.0008, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 01/11/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROBOBENS INCORPORDOR IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA

em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1025007-41.2018.8.110041 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA E OUTRO – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada um, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão (súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que trata-se na origem de ação indenizatória ajuizada pelos Apelados pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sob a alegação de que o piso do imóvel foi entregue de forma divergente à forma prometida e divulgada.

Suscita
prejudicial de mérito –
decadência

– sob alegação de que parte Apelada não faz jus a qualquer reclamação por vícios no produto, acerca da publicidade veiculada, para tanto, aduz que o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo para reclamação dos vícios que determinem o abatimento no preço total do negócio. Assim, é que o art. 26, inc. II do CDC estabelece o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamação de eventuais vícios aparentes ou de fácil constatação quanto ao fornecimento de serviços e produtos duráveis.

Que no caso, o suposto vício no imóvel, constitui vício aparente e de fácil constatação quando da entrega efetiva da unidade em favor da parte Apelada em 26/05/2017.

Assim, que a posse foi recebida em 26/05/2017. No entanto, a Apelada ajuizou a presente demanda apenas em 08/08/2018, aduzindo os aludidos prejuízos em razão dos defeitos no revestimento “piso” do imóvel.

Portanto, quando do ajuizamento da demanda, já

havia decaído o direito de reclamar suposta indenização por danos morais.

Destaca que irregularidade das provas acostada aos autos.

Consigna que de acordo com as alegações da própria Apelada, foi executado laudo pericial em uma das unidades, sendo que o mesmo serviria para constatação de piso cerâmico nas demais unidades. Como se observa, o orçamento juntado de imóvel em nome de terceiros estranhos a lide encontra-se datado de 21-11-2017. A partir deste momento, de acordo com as alegações autorais, os Compradores teriam plena ciência do piso utilizado no imóvel.

Destaca que inexiste qualquer informação de reclamação da parte da Apelada quanto a isto, antes, mantiveram-se inertes, apenas ajuizando a presente demanda em agosto de 2018.

Que transcorreu mais de 1 (um) ano entre a suposta constatação sobre o piso e o ajuizamento da demanda! Nitidamente que o direito de reclamação decaiu.

Desta forma, Excelência, sob qualquer prisma que se observe a lide não há que se falar em vício no imóvel, seja pelo fato de que a Apelada declara estar de acordo com as condições do imóvel, bem como com as do empreendimento quando sua unidade foi recebida, ou pela inconteste decadência do direito de reclamar sobre eventual vício no imóvel, nos termos do art. 26, inc. II, da Lei 8.078/90.

Discorre sobre a perda de garantia, para tanto, que a norma NBR 17170 estabelece ainda duas tabelas de prazos de garantia tecnicamente recomendados em Lei Tabela 1 e através da referida norma Tabela 2, e ainda, a 3 tabela que prevê exemplos de falhas que são consideradas em normas técnicas como aparentes e de fácil constatação, devendo ser identificadas no ato da entrega. A mencionada norma em seu item 6.4, assim como o manual entregue pela Ré a Autora no ato do recebimento da posse apresentam situações que podem acarretar a perda da garantia. O Memorial Descritivo é claro ao mencionar que o início do prazo de garantia se dá a partir do recebimento das chaves do imóvel, o que no presente caso ocorreu em 17/08/2018.

Que, resta claro o decurso do prazo de garantia, o que afasta qualquer obrigatoriedade da Apelante de reparar qualquer vício que tenha como origem a peça com garantia expirada. E por fim, que quaisquer danos alegados no interior do imóvel deverão ser aferidos através de perícia, para que se constate se decorrente da construção ou de problemas externos. Assim, não há que se falar de vício construtivo, uma vez que a unidade foi entregue em perfeitas condições e a parte Apelada sempre teve ciência de suas responsabilidades, conforme verifica-se no Memorial Descritivo.

Destaca que parte assinou o termo de posse da unidade, sem qualquer ressalva.

Aduz que o mero descumprimento contratual não gera indenização por Danos Morais, não se enquadra nos requisitos do artigo 186 do Código Civil para autorizar a fixação de indenizações por danos morais.

Defende a necessidade de readequação da distribuição do ônus de sucumbência.

Requer integral provimento do recurso para reformar a sentença apelada.

Contrarrazões (id.n.º 216260269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação interposto por ROBOBENS INCORPORDOR IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA

em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1025007-41.2018.8.110041 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA E OUTRO – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada um, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão (súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante suscita
prejudicial de mérito
–
decadência
sob alegação de que se trata de vício aparente e de fácil constatação quando da entrega efetiva da unidade em favor da parte Apelada em 26/05/2017.

No entanto, que mantiveram-se inertes, apenas ajuizando a presente demanda em agosto de 2018; assim, que transcorreu mais de 1 (um) ano entre a suposta constatação sobre o piso e o ajuizamento da demanda! Nitidamente que o direito de reclamação decaiu.

Em que pese a alegação da Apelante de que se tratava de vício de aparente e de fácil constatação e, em tendo os autores recebido o imóvel concordando com o revestimento apresentado do imóvel em 26/05/2017 e, em sendo a ação proposta em 08/08/2018 que teria o decaído o direito dos mesmos, tenho que melhor sorte, não lhe socorre.

Haja vista que apesar que se utilizarem de documentos de terceiro para comprovar a troca de material construtivo, restou incontroverso por meio do laudo pericial que, apesar de propagarem o uso do piso “porcelanato”

foi utilizado o de cerâmica, configurando a propaganda enganosa por parte da parte Ré.

Ainda, restou atestado pelo perito judicial que a “
Um leigo, raramente saberá a diferença a olho nu a diferença entre um porcelanato e uma cerâmica”

Isto posto, não há que falar em decadência, haja vista que ciência inequívoca se deu com a conclusão do laudo pericial.

Rejeito, pois referida preliminar.

Importante destacar, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre a partes caracteriza-se como relação de consumo, pois as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

De certo que a ré comercializa bens no mercado de consumo, que, por sua vez, é adquirido pelos consumidores como destinatários finais, mediante contraprestação.

Os autores em sua inicial afirma terem

sido vítimas de publicidade enganosa, vez que adquiriram

um imóvel residencial da parte ré que deveria ter sido entregue com revestimento em porcelanato, entretanto foi entregue com revestimento em cerâmica.

Como bem destacado pelo juízo: “...a parte autora comprovou nos autos que as propagandas veiculadas pela demandada em embalagens de pizza e em folders, id. 14628364, divulgavam ostensivamente que se tratava de apartamentos que deveriam ser entregues com porcelanato, sem fazer quaisquer ressalvas, sem letras miúdas ou asteriscos.”

De igual forma, que o laudo pericial: “... é preciso ao demonstrar que o revestimento entregue não foi o divulgado, nem contratado, vejamos:

“ 3.1.1 - Qual o revestimento do piso do apartamento?

[...] Salas, circulação e quartos: Piso cerâmico 60 x 60 maxigres tivoli bianco ac – tonalidade: 3419 - fornecedor: eliane.

3.1.2 - O revestimento do piso é similar ao porcelanato? Embora tanto a cerâmica quanto o porcelanato sejam fabricados a partir da argila, tecnicamente esses revestimentos têm importantes diferenças entre si.

[...]

3.1.4 - Se porventura houver a venda do apartamento, há diminuição no valor do imóvel pelo revestimento posto?

Sim, normalmente, a cerâmica tem um valor um pouco mais baixo que o porcelanato, devido a todas essas características.

[...] 3.1.5 - Se mantivesse o ofertado em folders, com revestimento em porcelanato, aumentaria o valor do imóvel? Sim, devido no valor do porcelanato ser maior que do piso cerâmico.

3.1.6 - Se a constatação por revestimento inferior é de fácil visualização por pessoas leigas ou é necessária visão mais acurada de profissional qualificado?

Um leigo, raramente saberá a diferença a olho nu a diferença entre um porcelanato e uma cerâmica
. (g.n)

[...]

4 - CONCLUSÃO: O revestimento na unidade do autor adquirido conforme contrato e memorial descritivo: Sala de estar/jantar, circulação e dormitórios: Porcelanato

[...]

O revestimento na unidade do autor verificado no dia da vistoria: Sala de estar/jantar, circulação e dormitórios: Cerâmica esmaltada.”

Assim, ante a inegável condição de hipossuficiência do consumidor na relação jurídica estabelecida com a Apelante e a verossimilhança das reclamações, corroboradas pela documentação trazida aos autos, correta a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo (id.n.º 216260205).

Com a inversão do ônus probatório, cabia à ré empenhar-se na produção das evidências que lhe competiam, porém, omitiu-se, enquanto o autor trouxe aos autos a documentação necessária para comprovação do fato que constitui seu direito.

Em assim sendo, resta evidente o reconhecimento da propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, objetivando a ré lucro ilícito em prejuízo dos autores, consumidores.

Assim, diversamente o defendido pela parte Apelante, configurada está a ofensa a direito imaterial do autor, consumidor. Crendo na propaganda veiculada pela ré.

Não se cuida de mero aborrecimento ou chateação, mas sim, de evidente acinte aos direitos do autor, o que lhe trouxe revolta e indignação,

Vendo-se atingido não exclusivamente em seu patrimônio, mas em sua boa-fé, o que, como narra a inicial, a justificar a condenação da ré ao pagamento de compensação pelo dano imaterial a que deu causa.

Do mesmo modo, a quantia arbitrada em primeiro grau (R$7.000,00) não merece mitigação, posto que fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, de rigor a manutenção da sentença.

Posto isto, afastada prejudicial de mérito, NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024